Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700804-92.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DROGARIA NOVA FÓRMULA LTDA - ME RECORRIDO: LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROPOSITURA DE DIVERSOS FEITOS PELO MESMO AUTOR COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS POR DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA (ART. 940 DO CC). MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO. DEMANDANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de arbitramento de honorários, julga extinta a causa principal, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam, e julga parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, além de arcar com os prejuízos que a ré/reconvinte tenha tido para apresentação da defesa, honorários advocatícios e despesas. 2 – O instituto da conexão, uma vez reconhecido, tem como conseqüência a reunião dos feitos conexos perante um único juízo, pelo fundamento maior de evitar decisões conflitantes. Não significa, portanto, que os processos devam ser julgados conjuntamente em uma sentença única. No caso dos autos, extrai-se que, na verdade, a reunião dos feitos para apenas serem sentenciados em um mesmo momento, justifica-se pelo fato de, juntos, terem completado a fase probatória, ficando prontos para receberem sentença. Descabido falar-se em “desconexão” feitos. 3 – Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que o causídico integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), presume-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pela pessoa do advogado, e não pela sociedade de advogados autora da ação, ainda que em algumas ocasiões possa se verificar a prática de atos processuais em conjunto com outros advogados, deduzindo-se disso, porém, mera parceria. 4 – Longe de figurar mera irregularidade administrativa, sujeita a sanções dessa natureza – e, sim, tratandose de questão processual afeta à legitimidade para estar em juízo -, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia e tenha ela, por conseguinte, legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável constar, da procuração, menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994. 5 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recurso repetitivo do REsp 1111270/PR (tema 622), fixou tese no sentido de que, para a restituição em dobro da quantia demandada (art. 940, CC) é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. No caso, apesar de se ter considerada a sociedade autora parte ilegítima para a cobrança dos honorários advocatícios, não se extrai dos autos qualquer elemento de convicção que aponte a vontade de enriquecimento sem causa justa da autora, impondo-se manter o indeferimento o pleito nesse sentido. 6 – A postulação em juízo, em nome da sociedade de advogados, cuja ilegitimidade ativa restou assentada na sentença recorrida e confirmada nesse julgamento, por si só não evidencia tenha havido a alteração da verdade dos fatos. A conduta consistiu em mera dedução de um pedido para o qual a autora se reputou legitimada, em contrariedade ao entendimento adotado, sem evidência, entretanto, de que tenha havido intenção de alterar a verdade dos fatos. 7 – Considerando que as quatorze ações foram ajuizadas em uma mesma época, no único juízo cível existente na circunscrição onde todas seriam julgadas, havendo a possibilidade de tramitação conjunta, como de fato ocorreu, não se afigura evidente qualquer intuito da autora de tirar proveito dessa circunstância. 8 – Considerando que o valor da causa foi estabelecido em R$1.146,81, revelam-se irrisórios os honorários fixados em 10% desse montante. Logo, a fixação dos honorários advocatícios sucumbências em favor da ré/reconvinte na ação principal em R$ 1.000,00, mesmo com base no art. 85, §8o, do CPC, é mais benéfico à parte. 9 – Apelação da autora/reconvinda conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida deveria ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude de ter alterado a verdade dos fatos; b) artigo 940 do CC, porque tendo havido cobrança indevida nos presentes autos, deve haver a repetição do indébito; c) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando ser excessiva a majoração dos honorários advocatícios da reconvenção em sede recursal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, 940 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo apelante/reconvinte, no caso dos autos, apesar de se ter considerada a sociedade autora parte ilegítima para a cobrança dos honorários advocatícios, não extraio dos autos qualquer elemento de convicção que aponte a vontade de enriquecimento sem causa justa” (ID Num. 24801311 - Pág. 14) e que não restou demonstrada a alegada litigância de má-fé. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois “A modificação quanto ao percentual fixado na majoração dos honorários recursais importaria, necessariamente, no reexame de provas, procedimento vedado nesta fase recursal, nos termos da Súmula 7/STJ” (ID AgInt nos EDcl no AREsp 1669397/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ, também é aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017